Tribunal: TJDFT
Processo: 0716961-21.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. NOME DAS PARTES. CORREÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES.
I. Detectado erro material no nome das partes, os embargos de declaração devem ser providos para a respectiva sanação.
II. Não pode ser considerado omisso nem obscuro acórdão que distribui os honorários de sucumbência na forma do artigo 87 do Código de Processo Civil.
III. Recurso da primeira e segunda Rés provido parcialmente. Recurso do quarto Réu desprovido.